Tribunal: STF
Processo: ARE 1486583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXATIDÃO ARITMÉTICA DO PRIMEIRO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Ao contrário do que consta nas alegações recursais, a norma constitucional, prevista no § 8º do artigo 100 da CF/88, não veda a emissão de novo precatório para pagamento da diferença decorrente de adimplemento incorreto do precatório original, por se tratar de mera inexatidão aritmética (STF, Segunda Turma, RE nº 1196633 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29.05.2020). 3. De igual forma, não prospera a tese de emissão de precatório em duplicidade, relativo ao valor dos honorários sucumbenciais. A parte exequente postula, tão só, a fixação da respectiva verba sobre o saldo remanescente. Em síntese, nenhuma irregularidade se constatada decisão recorrida, a ensejar o enriquecimento ilícito da parte exequente/agravada. 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prima facie, o § 8° do artigo 100 da Constituição Federal proíbe a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º do referido artigo.



    No entanto, ao contrário das alegações do município agravante, a norma constitucional não veda a emissão de precatório para pagamento da diferença decorrente de adimplemento incorreto do primeiro precatório.



    A propósito, proclama o julgado do colendo Supremo Tribunal Federal, ad litteram:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: (i) erro material; (ii) inexatidão aritmética; (iii) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso. II. A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8° do art. 100 da CF/1988. III. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Segunda Turma, RE nº 1196633 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29.05.2020). 



    Não bastasse esse importante precedente judicial, assim estabelece o artigo 29 e seu parágrafo único da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, litteratim: 



    “Art. 29. Decidido definitivamente o pedido de revisão do cálculo, a diferença apurada a maior será objeto de nova requisição ao tribunal. 



    Parágrafo único. Decorrendo a diferença, contudo, do reconhecimento de erro material ou inexatidão aritmética, admite-se o pagamento complementar nos autos do precatório original.”



    No vertente caso, o primeiro precatório expedido em favor da exequente/agravada (mov. 86 do feito originário), deveras, inclui apenas o valor anterior a setembro de 2019 (R$ 198.334,14 – cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), data em que foi ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva.



    No entanto, após este período, é possível perceber que o município agravante não efetuou o pagamento correto do piso salarial nacional dos profissionais inativos do magistério público de educação básica.



    Tanto é verdade, que o Juízo de origem, em 14.06.2022, ordenou a intimação da ANPREV (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Anicuns) para cumprir a obrigação de fazer, no sentido de adequar o piso salarial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a trinta dias (mov. 107).



    Nada obstante, no mov. 111 dos autos de origem, verifica-se que a ANPREV cumpriu a ordem judicial, somente no mês de junho de 2022, ad litteram:



    “Vem a presença de Vossa Excelência informar que a determinação judicial foi cumprida no prazo avençado, conforme recibo de pagamento do mês de junho de 2022. 



    Na oportunidade informa que a folha de pagamento do Anicuns Previdência, competência 06/2022 foi paga em 27/06/2022. 



    Diante do exposto requer-se o arquivamento dos autos por ter cumprido a determinação judicial no prazo, ressalta que o pagamento de precatório/rpv compete ao Município de Anicuns.” (g.n.). 



    Diante desse contexto processual, a exequente/agravada postulou o adimplemento da quantia residual, uma vez que o executado/recorrente deixou de cumprir, de maneira integral, a obrigação advinda de coisa julgada (sentença coletiva na ação civil pública nº 0321206- 19.2015.8.09.0010).



    Com efeito, é forçoso dizer que não há fracionamento de precatório, pois, trata-se de mera atualização de crédito objeto do precatório anterior, porquanto os valores pagos na primeira requisição de pagamento (R$ 198.334,14 – cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) não representam a totalidade da dívida (inexatidão aritmética).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente